Tribunal: TJDFT
Processo: 0709506-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709506-64.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF em desfavor da sentença (ID origem 42724565) prolatada pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, suspendeu o curso processual até o julgamento definitivo do REsp no 1.301.935/DF. Confira-se o teor do julgado (ID 42724208): “Vistos Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O cumprimento de sentença em comento deriva da ação originária em trâmite sob o no 0001096-21.1999.8.07.0000 (Processo de conhecimento físico tombado sob o número 59.888/96), de origem da c. 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que entendeu pela procedência dos pedidos formulados na exordial para condenar o ora executado a pagar aos substituídos as parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devido desde a sua supressão no ano de 1996. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação por meio da petição de ID 135253934, ocasião em que arguiu a prescrição da pretensão deduzida na exordial do presente cumprimento de sentença. No mérito, alegou excesso de execução. O exequente apresentou réplica por meio da petição de ID 138360972, oportunidade em que alegou a não ocorrência da prescrição, sob a assertiva de aplicação da modulação dos efeitos do Tema Repetitivo no 880 do STJ. No mérito, aduziu a inexistência de excesso de execução, pugnando, em consequência, pela homologação dos valores descritos na exordial. É o breve relato. DECIDO. Ao que se colhe, na forma sobredita, a pretensão da parte exequente está fundada no título judicial constituído pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, Processo Eletrônico no 0001096-21.1999.8.07.0000 (Processo de conhecimento físico tombado sob o número 59.888/96), cuja sentença exequenda proferida naqueles autos obteve trânsito em julgado em 10 de março de 2000. Emerge dos documentos que instruem o feito originário, especialmente os constantes dos autos no 2009.01.1.134432-0, que o cumprimento de sentença coletivo de obrigação de pagar foi proposto inicialmente pelo Sindicato tão somente em 26/08/2009, quando já ocorrido o transcurso do prazo prescricional quinquenal. Com efeito, em que pese o silêncio da parte exequente neste feito quanto à existência de discussão pendente sobre a matéria, percebe-se que a questão acerca da prescrição da pretensão executória relativa à obrigação de pagar restou decidida pelo Juízo de primeiro grau nos autos no 2009.01.1.134432-0, o qual reconheceu “a ocorrência de prescrição total eis que somente formulado o pedido mais de 09 (nove) anos após o trânsito em julgado e mais de 07 (sete) anos após o restabelecimento do pagamento”. No mesmo sentido foi o entendimento adotado pelo e. TJDFT em sede de apelação, cujo acórdão restou assim assentado: (...) No caso, levada a questão à apreciação pela Corte de Cidadania nos autos do REsp no 1.301.935/DF, restou estabelecido em sede de julgamento do recurso a efetiva ocorrência da prescrição, inclusive, sendo destacada a inaplicabilidade do Tema Repetitivo no 880/STJ, estando atualmente os autos aguardando decisão sobre os embargos de divergência. Destaco os acórdãos até então proferidos pelo c. STJ no bojo do aludido recurso especial: (...) Nesse contexto, o que se percebe do acima disposto é que a tese trazida pelo exequente a fim de obstar o reconhecimento da prescrição no bojo destes autos restou afastada por entendimento firmado, inclusive, como dito, no âmbito do c. STJ, o que impede o prosseguimento deste cumprimento de sentença individual. Frise-se, por oportuno, que em entendimento recente, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou a jurisprudência segundo a qual o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe o prazo para a propositura da execução que visa o cumprimento da obrigação de pagar pois, o entendimento é que o prazo prescricional para a pretensão executória é único (REsp 1.340.444 e AREsp 1.804754, este último julgado em 23/03/2022). O ministro Sérgio Kukina salientou que o citado precedente só pode ser excepcionado nas hipóteses em que a própria decisão transitada em julgado – ou o juízo da execução, dentro do prazo prescricional – reconhece que a execução de um tipo de obrigação depende, necessariamente, da prévia execução de outra espécie de obrigação. Ora, tanto o Juízo prolator do título judicial exequendo, quanto e. TJDFT e o c. STJ já se manifestaram pela não aplicação do Tema Repetitivo no 880/STJ no âmbito da execução coletiva, não havendo motivos para que tal entendimento não seja aplicado no presente cumprimento individual oriundo da mesma sentença coletiva. Destarte, se o feito principal se encontra fulminado pela prescrição, a fortiori o feito em tela, que deflagrado mais de duas décadas depois da ocorrência do trânsito em julgado da sentença coletiva. Sabe-se que o prazo prescricional para cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 5 anos, conforme disposto no Decreto no 20.190/32, razão pela qual vislumbro a ocorrência da prescrição da pretensão deduzida na exordial, uma vez que, como dito alhures, deflagrado mais de duas décadas após o trânsito em julgado do feito coletivo. Por fim, esclareço que os embargos de divergência pendentes de julgamento no Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1301935/DF) não possuem efeito suspensivo, motivo pelo qual não há impedimento para o reconhecimento da prescrição da pretensão contida na peça vestibular do feito em epígrafe. Diante do exposto, ACOLHO A PREJUDICIAL DE MÉRITO levantada pelo DISTRITO FEDERAL e, em consequência, julgo extinto o feito em epígrafe, ante a ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão veiculada na peça exordial, com esteio no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil c/c os artigos 1o, 8o e 9o do Decreto no 20.910/32. Levando em consideração que foi reconhecida a prescrição e o princípio da causalidade, inverto os ônus da sucumbência e a fixação dos honorários advocatícios fixados na decisão de recebimento da inicial para condenar a parte exequente ao pagamento das custas iniciais e dos honorários advocatícios, nos percentuais abaixo, sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil: dez por cento sobre o valor atualizado da causa até 200 (duzentos) salários-mínimos; oito por cento sobre o valor atualizado da causa acima de 200 (duzentos) salários[1]mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; cinco por cento sobre o valor atualizado da causa acima de 2.000 (dois mil) salários[1]mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; três por cento sobre o valor atualizado da causa acima de 20.000 (vinte mil) salários[1]mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; um cento sobre o valor atualizado da causa acima de 100.000 (cem mil) salários[1]mínimos. Havendo a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda a Secretaria do Juízo de acordo com as determinações do art. 1.010 e §§, do CPC, remetendo-se os autos ao eg. Tribunal com as cautelas de estilo. Ultrapassados os prazos legais sem manifestação das partes, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença Registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” Apresentados embargos de declaração (ID 42724561), estes foram rejeitados (ID 42724565). Em suas razões recursais (ID 42724568), o sindicato busca reforma da sentença. Assevera, em princípio, que o cumprimento de sentença está lastreado no decisum prolatado no âmbito do processo coletivo no 59888/96 (autuado eletronicamente sob o no 0001096-21.1999.8.07.0000), no qual foi julgado procedente o pedido formulado na exordial para condenar o ente público citado a pagar aos substituídos do sindicato em questão as parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação, abatidas as verbas de custeio de responsabilidade dos servidores, desde a sua supressão (janeiro/1996) até o seu restabelecimento. Outrossim, alega que não há falar em prescrição da pretensão executiva no presente caso, visto que “o presente cumprimento de sentença foi instaurado por aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ em virtude da grande demora por parte do Executado em apresentar dados dos substituídos a fim de viabilizar a liquidação do julgado”. Destaca que “o Tema 880/STJ renovou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/73 (como no caso, cujo trânsito em julgado ocorreu em 10/03/2000), postergando o limite da prescrição para cumprimento de sentença até 30/06/2022 quando a liquidação do feito dependia de documentos a serem apresentados pelo devedor”, de modo que o presente cumprimento de sentença foi interposto dentro do prazo prescricional. Afirma, ainda, que o acórdão proferido nos autos do REsp no 1.301.935/DF não vincula o presente processo. Alega, nesse sentido, que “o acórdão proferido nos autos do REsp. no 1301935/DF em nada compromete a regular tramitação do presente cumprimento de sentença, uma vez que aquela decisão, NÃO TRANSITADA EM JULGADO e proferida nos autos de execução coletiva, não vincula o presente processo. O direito alcançado pelos sindicalizados através de ação promovida pelo Sindicato é direito individual homogêneo, e não coletivo em sentido estrito.” Tece comentários sobre a doutrina relativa aos direitos coletivos, assim como sua aplicabilidade no caso dos autos. Outrossim, assevera que inexiste relação de litispendência entre o cumprimento de sentença dos autos e o processo referente ao REsp no 1.301.935/DF, nos termos do art. 104 do CDC. Alega que “tratando-se de pedido de cumprimento individual de sentença, conforme reconhecido pelo próprio Juízo, não há vinculação entre a presente demanda e a constante no RESP 1301935/DF, razão pela qual a decisão de suspensão ordenada na decisão recorrida não merece prosperar. Isso porque, conforme demonstrado acima, a decisão a ser proferida no citado processo em nada interfere no cumprimento de sentença em voga”. Ademais, o sindicato pleiteia que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados por equidade, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, uma vez que a fixação com base no valor atualizado da causa geraria honorários sucumbenciais exorbitantes frente ao trabalho realizado pelos procuradores da parte adversa, o que violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, o apelante requer “a) [O] recebimento e provimento da presente apelação, para fins de que, reformando-se o comando sentencial, seja admitido o cumprimento de sentença, para fins de seu regular processamento, afastando-se a prescrição mediante reconhecimento da aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 e a desvinculação do presente processo com a decisão ainda não transitada em julgado proferida no RESP 1.301.935/DF; b) Sucessivamente, o que se admite em atenção ao princípio da Eventualidade, requer a reforma parcial da r. decisão para fins de aplicar a fixação dos honorários de sucumbência pela equidade, nos termos da fundamentação acima apresentada”. Preparo recursal regularmente recolhido (ID 42724570). O Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID 42724576). É o relatório. Decido. De início, imperioso registrar que, compulsados os autos, verifiquei que o apelante ajuizou cumprimento de sentença em desfavor do recorrido, com lastro no título executivo proferido nos autos da ação coletiva no 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), transitado em julgado em 10/3/2000, que condenou o ora recorrido ao pagamento, aos substituídos dos recorrentes, das parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devido desde a sua supressão (janeiro/1996) até o efetivo restabelecimento, que ocorreu em maio/2002. Vale ressaltar que o cumprimento de sentença em questão foi limitado a um grupo de 10 (dez) substituídos, com o fito de evitar tumulto processual e, consequentemente, comprometer a rápida solução do litígio. Não obstante o disposto, analisados os autos da ação coletiva no 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000) extraí que, em razão da confissão do recorrido no tocante ao direito alegado pelo recorrente, o ente público foi condenado ao cumprimento da obrigação de fazer, consubstanciada no restabelecimento da concessão do benefício alimentação, e ao cumprimento da obrigação de pagar, concernente ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas do referido benefício. A obrigação de fazer foi devidamente cumprida com o restabelecimento do pagamento do benefício alimentação em maio/2002. No entanto, somente em 8/7/2009, por meio de petição protocolada nos autos da ação coletiva no 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), posteriormente desentranhada e distribuída por prevenção, autuada sob o no 2009.01.1.134432-0 (digitalizada sob o no 0134432-69.2009.8.07.0001), o sindicato pleiteou a liquidação coletiva daquela sentença no tocante à obrigação de pagar, tendo o Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal reconhecido, de ofício, a prescrição, pois transcorridos mais de 9 (nove) anos contados do trânsito em julgado daquela sentença e mais de 7 anos do restabelecimento do pagamento do benefício alimentação, ou seja, quando já ultrapassados os prazos dispostos no art. 1o do Decreto 20.910/1932 e na Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal, extinguindo o feito, por conseguinte, com julgamento de mérito. Referida decisão restou mantida em sede de apelação naqueles autos e, observados o devido processo legal e a interposição de recursos para as instâncias superiores, constatei que os autos da liquidação coletiva no 2009.01.1.134432-0 (0134432-69.2009.8.07.0001) estão tramitando perante o Superior Tribunal de Justiça por meio do REsp no 1.301.935/DF que, diga-se de passagem, conservou a prescrição da obrigação de pagar, cuja decisão ainda não transitou em julgado por ocasião da interposição de embargos de divergência. Apresentado o panorama fático necessário ao deslinde da questão trazida a esta instância ad quem, passo a tecer o entendimento que segue. O direito reconhecido no título executivo objeto do presente cumprimento de sentença (pagamento das parcelas a título de benefício alimentação aos substituídos do apelante, desde janeiro/1996 até maio/2002) trata-se de direito individual homogêneo, considerados divisíveis e apenas acidentalmente coletivos em razão de decorrerem de uma origem comum (art. 81, III, do Código de Defesa do Consumidor – CDC). Por amor ao debate, importante diferenciá-los dos direitos coletivos em sentido estrito, previstos no art. 81, II, do CDC, que se consubstanciam interesses ou direitos transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Em outras palavras, são compostos por 4 (quatro) elementos cumulativos: transindividualidade, porque seu titular não é um indivíduo, mas uma comunidade, determinada por um grupo, classe ou categoria de pessoas; indivisibilidade, ou seja, não podem ser divididos e usufruídos particularmente pelos sujeitos que compõem a coletividade ou comunidade; seu titular é um grupo, classe ou categoria de pessoas, sendo que os seus sujeitos são indeterminados, porém determináveis; e fundamentados na existência de uma relação jurídica base, preexistente à lesão ou ameaça de lesão do interesse ou direito do grupo, categoria ou classe de pessoas. Volvendo ao caso posto em testilha, tratando-se de direitos metaindividuais, o microssistema processual de direito coletivo dispôs, nos arts. 91 a 100 do CDC, sobre as ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos, estabelecendo no art. 91 que os legitimados de que trata o art. 82 do Código em menção poderão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores, de forma concorrente, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos. Isso porque, considerando que os titulares dos direitos difusos, coletivos stricto sensu ou individuais homogêneos não detêm legitimidade ativa para defendê-los, tal atribuição recai sobre os legitimados coletivos indicados no art. 82 do CDC e no art. 5o da Lei da Ação Civil Pública – LACP, daí porque se fala em legitimação extraordinária, que se verifica quando alguém em nome próprio litiga em defesa do interesse de terceiro. Acrescento que, quando do reconhecimento da existência de direito individual homogêneo, a execução poderá ocorrer de maneira coletiva (art. 98 do CDC), promovida pelos legitimados coletivos citados, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções; ou de maneira individual (art. 97 do CDC), promovida pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados coletivos, de forma concorrente, ante a inexistência de qualquer disposição legal acerca de eventual subsidiariedade de uns em detrimento de outros. Em resumo, os legitimados coletivos podem promover a execução do título judicial de forma coletiva ou individual, ao passo que a vítima e seus sucessores podem requerer a execução apenas em sua modalidade individual. Cabe registrar, também, que, consoante disposto no art. 104 do CDC, “as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ou seja, depreende-se do dispositivo legal citado e da jurisprudência pátria que inexiste litispendência entre ação individual e coletiva para defesa de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, pois não há perfeita identidade entre as partes, pedido e causa de pedir. No entanto, em se tratando de direitos individuais homogêneos, os autores das ações individuais deverão requerer a sua suspensão de forma a aguardar o julgamento da demanda coletiva, com o fito de alcançar os efeitos da coisa julgada erga omnes produzida no eventual julgamento de procedência dessas ações coletivas. A respeito da matéria, segue ementa do acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.525.327/PR (Tema 923), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que, ajuizada ação coletiva atinente à macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93.2011.4004.7000 e n. 2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp n. 1.525.327/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 1/3/2019.) Nessa senda, por uma questão de economia processual e prudência, buscando evitar a produção desnecessária de atos processuais, mostra-se adequado, no caso concreto, que seja determinada a suspensão do presente feito até o julgamento final da execução coletiva, antes que se decida sobre o mérito recursal. Isso porque deve-se levar em considerando que o título que se pretende executar individualmente neste feito é o mesmo da liquidação coletiva no 2009.01.1.134432-0 (0134432-69.2009.8.07.0001). Ainda que o decidido naqueles autos não possua efeito vinculante, não se pode fechar os olhos para o fato de que a matéria aqui discutida é a mesma apresentada no bojo do REsp no 1.301.935/DF, atinente à análise da prescrição, que é matéria de que pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado. Destaque-se que o apelante alega que a tardia propositura do cumprimento individual de sentença coletiva se deu com base no entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.336.026/PE (Tema 880), julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, com efeitos modulados em sede de embargos de declaração, no sentido de que "a partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a terceiros". Não obstante o disposto, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença transitada em julgado até 17/3/2016 que dependa, para o respectivo ajuizamento, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras, conta-se a partir de 30/6/2017. Em outras palavras, ao argumento de que houve demora na apresentação dos dados dos substituídos necessários à liquidação individual do julgado coletivo por parte do ora apelado, estariam o exequente protegido pela modulação dos efeitos da decisão prolatada no Tema 880 citado. Sobre o tema, conforme já alinhado anteriormente, nos autos do processo coletivo (REsp no 1.301.935/DF), foi mantida a prescrição da pretensão do apelante, assim como afastada a aplicação do Tema no 880/STJ, porém ainda sem trânsito em julgado, o que justifica o aguardo do julgamento dos embargos de divergência para fins de aplicação da jurisprudência do STJ. Assim, considerando que a análise da prejudicial de mérito citada (prescrição) na liquidação/execução coletiva ainda não transitou em julgado e que o julgamento do REsp no 1.301.935/DF repercutirá na execução individual, mormente quanto à (in)aplicabilidade do Tema 880 citado ao caso, entendo que se mostra prudente a suspensão do feito até o julgamento do referido REsp. Diante do exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO do feito, até que ocorra o trânsito em julgado do Recurso Especial no 1.301.935/DF. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator